Tribunal: TJDFT
Processo: 0738741-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738741-06.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A APELADO: ISRAEL DUCLA DE LIMA D E C I S Ã O Defiro o pedido de prorrogação do prazo estabelecido no despacho de ID 31589817, por 10 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator